Tribunal: STF
Processo: ARE 1383223
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A ÁREA OBJETO DO LITÍGIO SEJA DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE EXISTÊNCIA DE CONEXÃO, DE CARÊNCIA DA AÇÃO PORILEGITIMIDADE DE PARTE E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES FACE SENTENÇA JÁ PROFERIDA EM UMA DAS AÇÕES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ. APELADA TEM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO FEITO AUTORIZADA PELO JUÍZO A QUO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL, EQUIPARAÇÃO A CONDIÇÃO DE PARTE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO LHE TER SIDO OPORTUNIZADO PRONUNCIAR-SE SOBRE O INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL EM ESCRITURA DE CESSÃO DE DIREITOS. TENTATIVA DO APELANTE EM COMPROVAR A POSSE ATRAVÉS DA ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEÚDO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE ATESTAM A POSSE DA APELADA. PEDIDO CONTRAPOSTO E USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO PETITÓRIA NA PENDENCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS. O reconhecimento da incompetência absoluta não se configura nos presentes autos, e, assim, não implica na remessa do processo à Justiça Federal, pois não existem provas de que a área objeto da lide seja de propriedade da União. A alegação da ocorrência de conexão somente ocorreu após a prolação da sentença, sendo, portanto impossível a reunião quando em um deles já foi proferida sentença. Aplicação da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. A recorrida foi devidamente autorizada, em decisão proferida pelo Juízo a quo, a integrar o feito na condição de assistente, que resta demonstrado por tudo quanto existente nos autos, tratar-se de assistência litisconsorcial, em cujos efeitos da sentença refletirá sobre ele diretamente, equiparando-se por isso à condição de parte. Mesmo após a liquidação e encerramento da falência, a sociedade falida não esta extinta, apenas se encontra desativada, podendo a mesma ir buscar os direitos que entender cabível. O fato de alegar o apelante, que adquiriu a posse do imóvel através da escritura publica de cessão de direitos, não é suficiente para demonstrar o efetivo exercício da posse sobre o mesmo, posto que o referido documento faz prova apenas da existência da declaração, mas não da realidade do fato declarado, qual seja a efetiva posse do bem. Assim, a manifestação do recorrente acerca da escritura publica em nada alteraria o convencimento do julgador a quo. Na pendência de processo possessório é defeso intentar ação ou formular pedido de reconhecimento de domínio, vez que, trata-se de matéria petitória, como no caso do usucapião. Conforme se infere da análise de todo conteúdo probatório dos autos, o que inclui documentos, audiência de instrução com oitivas das testemunhas e uma inspeção in loco, existem nos autos provas suficientes para o julgamento do feito. Em outras palavras, no presente caso, tenho que restaram demonstradas as condições acima estabelecidas como necessárias à concessão da tutela possessória ao Recorrido. Deve ser declarada prejudicada a apreciação dos Embargos Declaratórios, em vista do julgamento do apelo. ” (eDOC 21, p. 1-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 109, incisos I e IV, e ao art. 5º incisos XXXVII e LIII, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, em razão de a área da Fazenda Sauípe, objeto da lide, possuir confrontação direta com áreas de domínio da União, esta possuiria interesse em compor o polo passivo da demanda, o que acarretaria no deslocamento do feito para a Justiça Federal.



    Ressalta-se que a Desembargadora, relatora do processo, após receber a exceção de suspeição e determinar a suspensão do processo, deixou de transferir o julgamento do incidente para a Justiça Federal, a quem competiria decidir sobre o interesse da União na causa.



    Em decorrência disso, o recorrente assevera que “Não e compreensível no julgado a afirmação de que o Recorrente haveria interposto o incidente por ‘ouvir dizer’, [...], não havendo o Tribunal a quo dado atenção à circunstância particularmente relevante de ser incompetente para decidir sobre o interesse da União na causa”. (eDOC 30, p. 22)



    Além disso, alega que “possui o INCRA atribuição de representar a União quando identificar ilegalidade e inconstitucionalidade em qualquer ato, especialmente, as terras públicas ilegalmente incorporadas ao patrimônio particular e que “Diante da situação retratada, verifica-se sem sombra de dúvidas a destruição dos princípios do juiz Natural [...]” (eDOC 30, p. 22-23)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório constante dos autos, consignou que não existem provas suficientes de que a área objeto da lide seja de propriedade da União, o justifica a manutenção do feito na Justiça Estadual.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “DA ARGUIÇÃO SUPERVENIENTE DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO



    Interpôs o Recorrente exceção de incompetência absoluta, através da qual requer a remessa dos autos para a Justiça Federal, sob o fundamento de que a área objeto do litígio é da Marinha e portanto, da União, situação que apenas recentemente tomou conhecimento.



    Sabe-se que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 113, do CPC, pois é capaz de gerar nulidade em todo processo, caso o juiz ou órgão julgador venha a ser declarado incompetente.



    No caso em tela, o apelante atesta na sua petição de fls. 816/817, que "tomou conhecimento do longo desa semana, através do Sr. Fernando Gaspar, membro da "Família Gaspar " proprietários da Fazenda vizinha à Fazenda Saúipe, que toda a área circunvizinha, incluindo-se a Fazenda objeto deste litígio, pertence à Marinha, e, portanto, à União".



    Verifica-se, de logo, que o recorrente embasou o incidente de exceção de incompetência absoluta apenas em "ouvir dizer", pois na verdade os documentos acostados ao autos levam na direção contrária.



    Isto porque, analisando o inteiro teor da certidão passada pelo Cartório do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Entre Rios (fls. 22/27) não vislumbrei qualquer menção ou mesmo indícios de que a referida área fosse de propriedade da União, ou mesmo que tenha confrontação com terras que possam ser consideradas da Marinha, e a Certidão de Situação de Aforamento/Ocupação (fls. 826) também nada esclarece.



    Denota-se que não existe nos autos qualquer elemento que comprove pertencer a referida área, objeto da lide, à Marinha/União, pois nem mesmo as confrontações e limites constantes na certidão de fls. 22/27 levam a esse entendimento, não merecendo por isso prosperar o inconformismo do apelante de ter deslocada para a Justiça Federal a competência para apreciar e julgar o feito, baseado, apenas, em supostas afirmações de vizinho.



    Desse modo, não vislumbro a incompetência da Justiça Estadual para processar a ação, devendo ser afirmada a sua competência e por isso REJEITO a exceção de incompetência absoluta alegada”. (eDOC 30, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Caso em que a solução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado neste momento processual. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (AI 635801 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ARTIGOS 5º, XXIV, E 184 DA CF. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. LEIS 8.629/93 E 8.177/91. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Apreciação do recurso extraordinário que requer a análise de fatos e provas da causa (Súmula STF 279), além do reexame de legislação infraconstitucional (Leis 8.629/93 e 8.177/91), hipóteses inviáveis nesta via. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 828.285- AgR/RN, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 5.5.2011). 



    Nesse sentido, cito, ainda, a decisão monocrática proferida no ARE 1327797, Rel. Min. Luiz Fux (presidente), DJe 29.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente